Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO – PRESOS EM REGIME SEMIABERTO – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO – MEDIDA RESPALDADA EM ORIENTAÇÃO TÉCNICA – ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE IRRESTRITA DE PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
1) A suspensão temporária do trabalho externo aos presos em regime semiaberto, em virtude da pandemia da Covid-19, não representa regressão de regime.
2) A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não enseja automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar, sendo imprescindível a análise individualizada da situação.
3) A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto atende às orientações técnicas de isolamento e às orientações do CNJ no combate à pandemia.